Tribunal: TJSP
Processo: 2214994-20.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. Inocorrência de contrariedade a texto expresso da lei ou à evidência dos autos. Cooperação dolosamente distinta ou reconhecimento da participação de menor importância que não podem ser reconhecidas. Circunstâncias que demonstram que o requerente podia prever as consequências gravosas do crime, caracterizadas pela morte da vítima. Prévio conluio e efetiva divisão de

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. Inocorrência de contrariedade a texto expresso da lei ou à evidência dos autos. Cooperação dolosamente distinta ou reconhecimento da participação de menor importância que não podem ser reconhecidas. Circunstâncias que demonstram que o requerente podia prever as consequências gravosas do crime, caracterizadas pela morte da vítima. Prévio conluio e efetiva divisão de tarefas. Relevância da participação do requerente na empreitada criminosa. Teses já analisadas e refutadas na r. sentença, confirmadas em grau recursal. Inviabilidade da utilização do instituto da revisão criminal para reapreciação de provas. Dosimetria. Pedido de reconhecimento da atenuante da confissão. Confissão extrajudicial que inequivocamente fundamentou a condenação. Irrelevância da retratação. Reconhecido da atenuante do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Precedentes. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.